Tribunal: TJMT
Processo: 1011797-61.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1011797-61.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[SANDRA FELIX NASCIMENTO - CPF: 650.677.541-68 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ALLAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 023.303.971-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Dou provimento ao recurso. (voto anexo)
DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o relator.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

LEI 11.243/2020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONTRATO TEMPORÁRIO
DESVIRTUADO
.
DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS,ACRESCIDAS DO TERÇO
CONSTITUCIONAL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO.
INCONSTITUCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepciona
l do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedad
a para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

2. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis/MT para
prestação de
serviço
junto à
Secretaria Municipal de Educaç
ão são regidos pela Lei Municipal 11.243/2020.

Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deve ser considerado nulo.

2.
Em regra, os servidores temporá
rios não terão direito ao décimo terceiro salário e as férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, salvo com expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração
Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
.

3.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcion
al interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que precedida de processo seletivo.

4.
Recurso conhecido e não provido.

5.
Sem
custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNG
C, art. 236). Honorários advocatícios
,
fixados empara 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011797-61.2023.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Recorrido
:
SAND
RA FELIX NASCIMENTO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

SANDRA FELIX NASCIMENTO
ajuizou

reclamação

em

face
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Na s
entença proferida
,

c
oncluiu
-se
que a reclamante teve sucessivas prorrogações revelando assim notório desvirtuam
ento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Condenou a reclamada ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional do período laborado
de
02/2019 a 04/2022,
abatidos os valores já quitados.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 197374173/PJe2. Sustentou que: a) a contratação temporária acontece quando
há
necessidade de se contratar para prestar um serviço por tempo determin
ado; b) a Constituição Federal tratou tal modalidade de contratação como exceção e que deve preencher requisitos; c) não importa qual é a natureza da atividade que irá ser exercida pelo contratado, o importante é que a necessidade seja temporária; d) a par
te reclamada não cometeu ilegalidade, tendo em vista que segue o entendimento do STF; e) servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional; f) as Leis Municipais não preveem o pagamento d
e férias remuneradas acrescidas de um terço; g) não houve desvirtuamento da contratação temporária mediante sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações; h) os contratos foram autorizados em lei e advindos de processos seletivos simplificados e dis
tintos. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A parte reclamante apresentou contrarrazões
, onde

a
rgumentou que deve ser negado provimento ao recurso interposto pela parte rec
lamada.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado nº 1011797-61.2023.8.11.0003

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida reconheceu que houve o desvirtuamento da contratação temporária da parte reclamante e julgou procedente a reclamação, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte autora em face da parte ré, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR NULOS os contratos de trabalho celebrados entre as partes, descritos na petição inicial, referentes ao período de 2019 a 2022;

b) CONDENAR o Município de Rondonópolis ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional do período laborado de 02/2019 a 04/2022, abatidos os valores já quitados, que deverá ser atualizada com correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, consoante dispõe o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997”:

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso do Município, sob o fundamento de que o Processo Seletivo Simplificado não legitima a nova contratação.

Divirjo deste entendimento conforme diversos votos proferidos em outros processos, de que se a nova contratação foi precedida de Processo Seletivo em que o candidato foi aprovado, não há ilegalidade se respeitado os prazos previstos em lei.

Porém, neste caso, não há prova nos autos de ter sido realizado previamente o Processo Seletivo Simplificado e sem tal prova entendo serem devidas as férias.

Assim, acompanho o voto do relator, que negou provimento ao recurso inominado, pelo fato de inexistir prova nos autos de ter havido Processo Seletivo Simplificado, e não porque este não legitima a nova contratação.

Ante o exposto
, acompanho o voto do relator, que negou provimento ao recurso inominado, pelo fato de inexistir prova nos autos de ter havido Processo Seletivo Simplificado, e não porque este não legitima a nova contratação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024